Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708508-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO ANTONIO PERFEITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. TEMA 1.150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PASEP. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação às preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S/A, destaca-se o Tema Repetitivo 1.150, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o qual fixou as seguintes teses:" i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso II, e 374, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que restou demonstrado nos autos que tem direito à indenização por danos materiais em virtude da má administração e a da má gestão dos valores depositados na conta PASEP. Afirma que houve não houve a devida valoração das provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 374, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que: Verifica-se da documentação que a parte autora elaborou os cálculos considerando as transferências da conta individual do Fundo PASEP para a folha de pagamento, realizada por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, aplicou os juros de 3% (três por cento) ao ano, os acréscimos decorrentes da valorização das cotas. Não obstante a afirmação do autor/apelante de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se, que, ao invés de adotar os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) utilizou como metodologia de cálculo a regra aplicada ao Imposto de Renda para correção monetária (a partir de 1995, a taxa SELIC e anterior a essa data, a aplicação da OTN, IPC, INPC, IPCA e UFIR). Veja, em consulta ao site: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep/perguntas-frequentes-faq a remuneração do saldo da conta individual do Fundo PIS-PASEP dar-se-á “De acordo com a Lei Complementar no 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente: (i) Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei no 9.365/1996 e a Resolução CMN no 2.131/1994; (ii) Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e (iii) Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual: (iv) Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto no 9.978/2019.” Portanto, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o autor deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil S/A. Diante de disparidade do cálculo, não é possível reconhecer a diferença indicada pelo autor a ensejar a reparação pretendida, devendo, portanto, prevalecer os lançamentos efetuados pelo banco réu, em conformidade com a planilha apresentada no documento constante no ID 18522222 . Demais, considerando os documentos acostados aos autos a parte apelante recebeu ao longo dos anos rendimentos com as atualizações anuais do saldo principal via FOPAG, é notório que o saldo principal não foi acrescido de rendimentos e atualizações significativos, conforme esperava o autor. Conclui-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Disso se depreende os cinco pressupostos básicos da responsabilidade civil, a saber, fato, nexo de imputação (elemento subjetivo), ilicitude, dano e nexo de causalidade. Desta forma, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Como se pode verificar do regramento legal, é imprescindível que o credor, ora agravante, demonstre concretamente que o devedor alienou o bem com intuito de fraudar a execução objeto deste recurso, sendo ônus do exequente comprovar que averbou a demanda ou gravame a ela correspondente no registro imobiliário, ou demonstrar que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece o seguinte: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Assim, a par dos requisitos legais previstos no artigo 792 do CPC, constitui ônus do credor comprovar o registro de penhora do bem ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese sob julgamento, em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifica-se ausentes os aludidos requisitos. Com efeito, em 23/03/2022, a consulta do Juízo a quo ao Sistema e-RIDFT acusou a existência do imóvel de matrícula 10275 registrado em nome do devedor, junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 119518101 - Pág. 1 dos autos de referência). Entretanto, o credor somente formalizou pedido de penhora do aludido imóvel em 26/01/2023 (ID 147744581 dos autos de referência), sendo certo que a alienação decorreu de escritura pública datada de 24/11/2022, averbada em 24/01/2023 (ID 151455790 - Pág. 2 dos autos de referência). Logo, inexistente a prévia averbação da penhora e ausente comprovação de má-fé do terceiro adquirente, não se pode presumir que a venda foi realizada em fraude a esta execução pelo simples fato de ter sido concretizada no curso da presente demanda. Já o imóvel de matrícula 22842, conforme consta no registro averbado junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal é de propriedade de terceiro e não do devedor (ID 151455791 dos autos de referência). Do documento de matrícula do imóvel em tela verifica-se, inclusive, que o devedor sequer consta na sucessão da propriedade do bem, que foi loteado por Urbanizadora Paranoazinho S.A., em 08/06/2019, e diretamente transmitido a José Carlos Pereira dos Santos, em 01/06/2021. Destaque-se que o cumprimento provisório da sentença foi instaurado em 03/02/2022. Não se olvida que foi apontado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a existência de cadastro do devedor vinculado ao citado imóvel (ID 130215112 - Pág. 1 dos autos de referência). Todavia, à mingua de registro próprio, a condição de contribuinte de tributo não faz do executado proprietário do bem e tampouco é prova de fraude à execução. Nem mesmo o parentesco existente entre o proprietário registral do imóvel e o executado é indício, por si só, de prática fraudulenta, tratando-se as alegações de meras suposições carentes de prova. Não consta nos autos qualquer documento hábil a demonstrar de forma inequívoca que, já no curso da ação de cumprimento originária, teria o devedor adquirido o imóvel em tela e deixado de formalizar o suposto negócio jurídico com o intuito de lesar os credores (ID 50865545). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023